Tribunal: STF
Processo: Rcl 86823
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO EM SISTEMA DE HOME CARE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.